Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729043-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FELIPE LIMA DAS NEVES PEDRO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de carta manuscrita datada de 25/07/2022 apresentada por FELIPE LIMA DAS NEVES PEDRO. No documento, pede a concessão de comutação de pena. As informações prestadas pelo Juízo das Execuções Penais acerca da situação do peticionante (ID Num. 39160219), esclarecem que, de acordo com o SIAPEN, o requerente não está preso no sistema prisional do Distrito Federal. Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, verificou-se que o requerente não possui execução penal perante o Juízo da VEP/DF, no entanto, possui em seu nome, o processo de execução penal no 0016187-50.2017.8.13.0390 em trâmite perante a Vara de Execução Penal da Comarca de Machado/MG. Em sua manifestação, de ID Num. 39751318, a Defensoria Pública aduz não haver fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. Diante do exposto, não havendo nada a prover, pois não há execução penal em curso no Distrito federal, indefiro a presente petição. Intime-se pessoalmente o peticionante, no presídio em que se encontra preso, informando-lhe sobre o indeferimento do seu pedido, uma vez que direcionado ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, sendo que a execução penal dele está em trâmite na Vara de Execução Penal da Comarca de Machado/MG, sendo aquele o Juízo competente para analisar seu pedido. Oficie-se ao Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Machado/MG, enviando-lhe cópia dos presentes autos, sobretudo a cópia da inicial, para que tenha ciência da situação do peticionante. Após, arquivem-se com as cautelas de estilo. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador